Tribunal: CARF
Processo: 10315.720534/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720534/2015-51
ACÓRDÃO
2402-013.497 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERILO BARROSO MENDES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
DEPENDENTE
Para lançamento de despesas dedutíveis com dependente é necessário,
antes de tudo, que se caracterize a situação de dependência.
Em não sendo comprovada a convivência em união estável por 5 anos
anteriores ao lançamento, não restam comprovados os requisitos da
legislação.
As despesas médicas são dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a
renda, desde que devidamente comprovadas e justificadas. É
responsabilidade do beneficiário do recibo provar que realmente efetuou o
pagamento do valor nele constante, ou fazer prova do serviço prestado,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
E, em não fazendo isso, cabe as consequências legais do não cabimento das
deduções.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.497 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720534/2015-51
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Suez Roberto
Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10315.720534/2015-51, em face do acórdão no 03-78.950, na qual se julgou improcedente a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 41/48, em 20/04/2015, referente
ao exercício 2011, ano-calendário de 2010, que lhe exige o recolhimento de
imposto no valor de R$ 10.546,05, multa no valor de 7.909,53 e juros a serem
calculados até a data do pagamento.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010. Valor: R$
2.498,23. Motivo da glosa: Sistema Prevsaúde Ltda (R$ 384,24), Beneficência
Camiliana do Sul (R$ 3.722,40), Histolab Laboratório de Patologia (R$ 200,00) e
Clínica Médica HSC (R$ 350,00) - despesas com dependentes excluídos da
declaração.
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010. Valor: R$ 10.849,68. Motivo
da glosa: Francisco Josiberto Saraiva Jr, Janisielly Alencar Leite Saraiva, Paulo
Francisco Saraiva Caselli e Priscila Saraiva Caselli - não apresentou certidão de
nascimento. Liana Thais Pontes Mendes Pinheiro -não comprovou condição de
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.497 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720534/2015-51
3
universitária. Maria Jucimar Saraiva – não comprovou relação de dependência.
Glosa-se parte das deduções pleiteadas com dependentes, que corresponde a R$
10.849,68, pelas seguintes razões: a) para um dos dependentes, declarado como
filho maior de 21 anos, foi apresentada certidão de nascimento, mas não foi
comprovada a condição de universitário ou de estudante de escola técnica de 2o
grau; b) para outros quatro dependentes, declarados como filhos, não foram
apresentadas as certidões de nascimento; c) para o dependente declarado como
cônjuge foi apresentada certidão de casamento com data posterior(2014) ao ano-
calendário em exame (2010).
Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução – glosa de dedução de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário
2010. Valor: R$ 6.082,58. Motivo da glosa:
falta de comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010. Valor: R$
18.918,78. Motivo da glosa: Falta de comprovação. Ofício enviado ao responsável
pela folha de pagamento não faz prova dos pagamentos.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição de julgar procedente em parte a
impugnação, acolhendo a impugnação tão somente quanto à dedução de pensão alimentícia,
dispensando de ementa conforme Portaria RFB no 2.724 de 2017.
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a união estável com a
companheira do recorrente a dedutibilidade das despesas médicas com a mesma.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

COMPROVAÇÃO DA DESPESA MÉDICA DEDUTÍVEL E UNIÃO ESTÁVEL
Sustenta a recorrente que a apresentação de recibos médicos são suficientes para a
comprovação da despesa médica dedutível bem como a existência de união estável.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.497 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720534/2015-51
4
Primeiramente, antes de adentrar na análise da dedutibilidade das despesas
médicas, necessário verificar a comprovar a qualidade de dependente.
Neste aspecto, entendo por correta a decisão recorrida:
No tocante à infração de dedução indevida de dependentes, cumpre,
primeiramente, transcrever o art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução a esse
título na determinação da base de cálculo do IRPF, litteris:
Dependentes Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
equivalente a noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso
III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.497 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720534/2015-51
5
(..........)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
(..........)
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
(..........) (Negrito)
O contribuinte teve glosado seis de seus dependentes devido a comprovação
insuficiente da relação de dependência.
Em relação a dependente Maria Jucimar Saraiva, declarada dependente na
condição de cônjuge, o contribuinte não trouxe documentos que comprovam a
convivência em comum nos 5 anos anteriores, tendo o próprio contribuinte
informado pessoa diversa como cônjuge/companheira na DIRPF 2007. A certidão
de casamento apresentada é posterior ao período abrangido pelo lançamento.
Sendo assim, deve ser mantida a glosa da dependente Maria Jucimar Saraiva.

Saliento que as provas apresentadas são referentes somente aos dois últimos anos
anteriores ao lançamento, não tendo sido possível comprovar o período de 5 anos exigido por lei.
Com isso, em não sendo considerado dependente para fins de Imposto de Renda de
Pessoa Física, resta impossibilitada a dedução das despesas com referido familiar.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 148
DF CARF MF
Original